Tribunal: TJES
Processo: 5018028-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018028-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS MAYCON BOTAN DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO DEMONSTRADA.
PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por condenado que alega impossibilidade de cumprir pena de prestação pecuniária fixada em 10 salários-mínimos, parcelada em 48 vezes, e requer a conversão para outra pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se há comprovação da alegada hipossuficiência financeira do agravante, de modo a justificar a substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reeducando não demonstrou de forma suficiente sua impossibilidade financeira de cumprir a pena pecuniária, ônus que lhe competia.
4. O juízo de origem já havia autorizado o parcelamento da prestação pecuniária em 48 vezes de R$ 275,00, facilitando o cumprimento da sanção.
5. Elementos constantes dos autos indicam que o agravante possui registro ativo de empresário na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, o que fragiliza sua alegação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
501
8028
-
92
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
CARLOS MARCOS BOTAN DE SOUZA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
o
r
CARLOS MARCOS BOTAN DE SOUZA
em face d
a
decisão proferida pel
o
Juíz
o
da
7
ª Vara
Criminal de
Vitória
-ES, que,
nos autos nº 2001133-40.2021.8.08.0024,
r
econheceu a falta grave praticada pelo reeducando, mas concedeu-lhe
uma
nova oportunidade para dar continuidade ao cumprimento da pena restritiva de direito
de
prestação pecuniária, estabelecida em 10 (dez) salários-mínimos, em 48 parcelas
(
ID 10986564 –
mov.
105.1
).

Em
suas
razões,
a

defesa requer o acolhimento da justificativa
pelo
não cumprimento
integral
da p
ena
pecuniária,
pois o reeducando encontra-se desempregado e possui uma filha menor.

Pugna pela
substituição da
pena por outra restritiva de direitos, haja vista a impossibilidade momentânea de cumpri-la,
sob pena de comprometer a
subsistência familiar

(
ID
10986564
– mov.
119.1
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(
ID
10986564
– mov.
1
23
.1
).

Ato contínuo
, o

Magistrado
realizou juízo de retratação negativ
o
(
ID
10986564
–
mov.
128.1
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opinando
pel
o desprovimento do recurso (ID
1
1059205
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos dão conta de que o a
gravante foi condenado
à pena de 0
4 (quatro) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 312
c/c
ar
t.
327, §1º, na forma do art. 71, e art. 288, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal
Brasileiro,
sendo a
sanção
corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.

Em sede de execução penal, foram fixadas as penas substitutivas
de
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
fixada
em 10 (dez) salários-mínimos.

Alegando a i
mpossibili
dade
de cumprir a pena pecuniária,
requer
o
agravante
o acolhimento da justificativa de inadimplência e a conversão em outra sanção restritiva de direitos, o que foi indeferido
pelo juízo.

Pois bem.

Após analisar os autos
,
entendo
que a irresignação defensiva
não
merece acolhimento.

V
erifica-se que o d
outo Magistrado arbitrou o valor da prestação pecuniária em 10 (dez) salários-mínimos, autorizando o seu parcelamento em 48 (quarenta e oito) vezes,
destacando que o montante
se ad
éq
ua à gravidade do delito
e
se
mostra
necessário
à
prevenção
de outros
crimes.

Na espécie,
em que pese
a declaração de hipossuficiência financeira
apresentada
,
o reeducando não se
desincumbiu do ônus de comprovar devidamente a impossibilidade de cumprir a pena pecuniária.

Além disso,
o e
xecutado
é
representado
por causídico particula
r, merecendo destaque que foi autorizado pelo juízo o parcelamento da prestação pecuniária nos moldes requeridos pela defesa (
48 parcelas no valor de R$ 275,00
),
para facilitar o adimplemento da reprimenda.

Outrossim,
como bem ressaltado pela Promotoria de Justiça em
sede de
contrarrazões, o recorrente possui registro ativo de empresário na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo,
sugerindo que a sua situação econômica não é tão precária quanto
sustenta.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)